Tribunal: TJES
Processo: 5008244-54.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008244-54.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPITALARES, MEDICOS E CIRURGICOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada a violação de sua honra objetiva, ou seja, o rebaixamento de sua credibilidade e imagem perante terceiros. Na hipótese, não restou comprovada a mácula à honra objetiva da pessoa jurídica autora, que se limitou a alegar dificuldades operacionais em sua atividade empresarial sem provas de abalo à sua imagem e credibilidade.

2)
Tratando-se os honorários sucumbenciais de matéria de ordem pública, cuja revisão é possível a qualquer momento e de ofício, o
decisum
vergastado deve ser ajustado ao precedente vinculante firmado pelo c. STJ (Tema nº 1.076), no sentido de que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, é subsequentemente o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa.

3)
Reformada em parte a r. sentença, impõe-se o reconhecimento de sucumbência recíproca, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

4)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante (OI S/A) em face da r. sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ora recorrente (i) a transferir, de forma imediata, a linha telefônica da antiga sede da autora, para a nova sede, ratificando a liminar antes deferida, convertendo a obrigação em perdas e danos, no valor de R$ 8.000,00, em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer; (ii) a restituir, de forma simples, os valores pagos pela autora, no período em que a fatura foi paga e o serviço da ré não prestado; e (iii) a pagar R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a recorrente requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) houve cumprimento da obrigação de fazer estatuída em medida liminar (transferência da linha telefônica), descabendo ratificar a liminar em sentença e incidir
astreintes
; (ii) inexiste dano moral indenizável, em vista da ausência de prova de acometimento à honra objetiva da pessoa jurídica apelada, isto é, de sua imagem, respeito e credibilidade no tráfego comercial.

Inicialmente, em relação à discussão travada entre as partes recorrente e recorrida acerca da incidência de
astreintes
, destaco descaber a este órgão julgador pronunciamento a esse respeito.

A uma, porque a r. sentença não se pronunciou sobre o ponto, limitando-se a ratificar, de forma genérica, a liminar outrora concedida.

Em segundo lugar, porque a eventual incidência ou não de
astreintes
deverá ser objeto de exame na instância primeva, em sede de cumprimento de sentença e defesas do executado.

Ato contínuo, em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal, visto em sua extensão (art. 1.013, caput e §1º, do CPC), o exame que compete a este órgão julgador cinge-se à existência de
dano moral
na espécie.

A r. sentença assentou a ocorrência de dano moral indenizável, em um parágrafo, sob o seguinte fundamento (id. 8161786):

“A privação experimentada pela empresa autora, relativamente a serviço hoje bastante relevante e a recalcitrância da ré em resolver problema, deixando de atender, à reclamação formulada, ou de tentar solucionar o problema, configura dano moral”.

A parte apelante, por sua vez, argumenta que a configuração de dano moral sofrido por pessoa jurídica depende do atingimento de sua honra objetiva, isto é, de sua imagem e credibilidade no tráfego comercial, o que não se verifica na hipótese dos autos.

É cediço que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, conforme Súmula nº 227 do STJ.

Para tanto, todavia, ressoa imprescindível que haja provas suficientes de mácula à sua honra objetiva, assim entendida como o rebaixamento de sua credibilidade e sua imagem perante seus clientes e a sociedade de modo geral.

É que, conforme a jurisprudência do próprio c. STJ, a análise da violação da honra objetiva da pessoa jurídica atrela-se aos seus “atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial”, ou seja, está “intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Fincada essa premissa, tenho que a apelada não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, no sentido de demonstrar a vulneração de sua imagem, credibilidade e respeito em decorrência dos vícios do serviço prestado pela recorrente.

Vê-se, inclusive, que a parte autora sequer invoca lesão à sua honra objetiva como causa de pedir, limitando-se a argumentar os impactos da restrição de comunicação na sua atividade produtiva. Vale conferir:

“Ou seja, caso algum interessado queira acessar o canal de denúncias da empresa, este terá que telefonar para o número de telefone informado nos canais de comunicação desta. Trata-se de uma exigência mercadológica, sem a qual a Requerente pode ser penalizada pelos fabricantes dos produtos por ela comercializados, com a perda, inclusive, do contrato de representação. Ademais, é sabida a importância que uma linha telefônica tem para toda e qualquer empresa. É por meio do telefone que os clientes e demais parceiros comerciais têm acesso aos prepostos da empresa para tratativas comerciais. A ausência desse canal de comunicação inviabiliza a efetiva atividade produtiva do estabelecimento comercial, prejudicando as vendas e faturamento mensal, pondo em risco, inclusive, a saúde financeira da Autora. (...)”

“In casu, inconteste os danos morais sofridos pela Requerente. Isso, porque, como dito alhures, trata-se de uma empresa do ramo de distribuição de produtos hospitalares, tendo que ter, por questões mercadológicas, regulamentares, de compliance e legais, canal de denúncia por telefone, viabilizando o contato de todos os interessados na denúncia de fraudes. Ademais, sabe-se que toda empresa depende de uma linha telefônica fixa para viabilizar sua atividade produtiva, sem a qual enfrenta dificuldades comezinhas.”

Assim, conquanto não se tenha dúvidas da importância dos canais de comunicação telefônica para a atividade empresarial, fato é que dos autos não se depreende elementos probatórios especificamente voltados à demonstração da violação da honra objetiva da pessoa jurídica apelada.

No mesmo sentido, a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça,
a contrario sensu
:

ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PREJUÍZO À EMPRESA. VIOLAÇÃO À IMAGEM. ABALO DA CREDIBILIDADE COM OS CLIENTES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Na hipótese, não se questiona a irregularidade da Empresa Recorrida em suspender abruptamente as linhas telefônicas da Recorrente, cumprindo analisar, na hipótese, o quantum alusivo aos danos morais fixados na origem. II.
“A pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ)
” (STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014). III.
In casu, restou devidamente comprovado que os problemas na linha telefônica atingiram diretamente a credibilidade da Empresa Recorrente, tendo em vista os diversos e-mails colacionados às fls. 24/34, enviados por diferentes clientes, formulando reclamações acerca da falha na prestação dos serviços ou solicitando cancelamento dos serviços prestados
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0018859-96.2015.8.08.0048, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023)

Assim sendo, não se inferindo a existência de dano moral indenizável, imperativo o julgamento de improcedência da demanda no tocante a tal capítulo.

Por fim, tratando-se os honorários sucumbenciais de matéria de ordem pública, cuja revisão é possível a qualquer momento e de ofício (AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024), ajusto a r. sentença ao precedente vinculante firmado pelo c. STJ, no sentid de que “
é obrigatória (...) a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, tão somente para excluir a condenação da ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais e ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos abaixo discriminados.

Uma vez que dos três pedidos principais deduzidos (transferência de linha telefônica, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais) houve o acolhimento integral do primeiro e parcial do segundo, tenho por caracterizada a sucumbência recíproca, razão pela qual
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, para (i) condenar as partes ao pagamento das
custas
processuais na proporção de 50% cada e (ii) quanto aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrar,
em favor do causídico da parte autora
, em 10% sobre o valor da condenação (repetição do indébito simples) somado a R$ 1.500,00, por equidade (art. 85, §8º, do CPC), em relação à obrigação de fazer (transferência de linha telefônica); e,
em favor do patrono da parte ré
, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre a repetição em dobro, pretendida, e a simples, deferida; somada ao pedido de indenização por danos morais).

Deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), diante do parcial provimento dado ao recurso (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.

Em raz
ão de vedação contida no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

Voto com o relator